Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SITTEL. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. RITO SUMÁRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINTS DAS MENSAGENS AMEAÇADORAS. PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No rito sumário não existe a fase de requerimento de novas diligências ao término da audiência de instrução, de modo que todas as provas devem ser requeridas em sede de resposta à acusação, salvo quando decorrentes de fatos novos.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova for requerida a destempo, bem como se mostrar prescindível ao deslinde da demanda, não havendo, ainda, qualquer indicativo de que o réu tenha sido prejudicado, uma vez que garantidas todas as possibilidades de se defender das condutas imputadas criminalmente.
3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, a qual foi corroborada com os demais elementos constantes nos autos, incabível a absolvição do réu.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.